Tribunal: STF
Processo: ARE 699815
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Anulação de certame. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.